Tribunal: TJDFT
Processo: 0705685-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo em execução penal. Decreto n. 11.846/2023. Comutação de pena. Roubo majorado pela restrição de liberdade. Crime cometido antes da vigência da lei n. 13.964/2019. Natureza hedionda afastada. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de comutação de pena, por não cumprimento do requisito objetivo em relação ao crime impeditivo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar qual o momento da avaliação da natureza hedionda da infração penal para fins de comutação da pena com base no Decreto no 11.846/2023.
III. Razões de decidir
3. O momento da avaliação da natureza hedionda da infração penal deve ser a data do cometimento do crime. Precedentes desta Corte.
4. O crime de roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima cometido em data anterior à vigência da Lei no 13.964/2019 não deve ser classificado como crime hediondo.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “A natureza hedionda de uma infração penal deve ser avaliada com base na data do cometimento do crime. Assim, roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima, ocorrido antes da vigência da Lei no 13.964/2019, não pode ser classificado como hediondo, tornando inaplicáveis as restrições dessa lei quanto à comutação de pena.”
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 11.846/2023; Lei no 13.964/2019.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1972011, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 20/2/2025; TJDFT, Acórdão 1919793, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 12/9/2024; TJDFT, Acórdão 1935198, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 17/10/2024.